Tribunal: TJMT
Processo: 0014834-93.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014834-93.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 01.730.520/0001-12 (APELANTE), PATRICIA AZEVEDO DE CARVALHO MENDLOWICZ - CPF: 039.601.037-78 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (APELADO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais alegadamente decorrentes de rescisão contratual imotivada, no montante de R$1.421.723,73. A sentença reconheceu que a rescisão se deu por inadimplemento contratual da autora, que não realizava os pagamentos no prazo acordado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se:

(i) houve rescisão contratual injustificada por parte da ré; e

(ii) se a autora faz jus à indenização por danos materiais em razão dessa rescisão.

III. Razões de decidir

3. A prova oral e documental demonstra que não havia contratos verbais firmados entre as partes, mas sim negociações condicionadas ao aceite posterior, sendo as entregas efetuadas mediante confirmação mútua.

4. A rescisão comunicada pela ré decorreu do descumprimento reiterado das obrigações de pagamento pela autora, especialmente considerando o sistema de “risco sacado”, que exigia adimplemento célere.

5. A inadimplência da autora caracteriza infração contratual apta a justificar a rescisão, com base no princípio da boa-fé objetiva e na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

6. O princípio do pacta sunt servanda não pode ser invocado por quem descumpre a própria obrigação essencial do contrato – o pagamento.

7. A sentença está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do TJMT, que reconhece a licitude da rescisão contratual diante do inadimplemento de obrigações por uma das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A inadimplência reiterada da parte autora em relação aos pagamentos pactuados justifica a rescisão contratual pela contraparte, afastando a alegação de ruptura imotivada. 2. Não se configura direito à indenização por danos materiais quando a própria conduta da parte autora motivou a resolução contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 476; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1009311-94.2020.8.11.0040; TJMT, Ap. Cív. 1000950-88.2020.8.11.0040; TJMS, Ap. Cív. 0006418-58.2011.8.12.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
contra
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
em desfavor de
CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA
, julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que a rescisão ocorreu de forma justificada por atraso de pagamento da parte autora, condenando-a ao pagamentos dos honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor inicial da causa.

Nas razões recursais, a apelante busca a total procedência de seu pleito, com a aplicação dos princípios do
pacta sunt servanda
e da boa-fé objetiva.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (id. 286302492), pugnando pelo desprovimento do apelo, além da majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro no mérito do recurso.

Extrai-se dos autos que
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais

em face
do
CEREAL NORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE GRÃOS LTDA,
pretendendo ser indenizado por rescisão injustificada de um contrato de compra de grãos de milho, que lhe gerou um prejuízo de R$ 1.421.723,73.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que não acolheu o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de ação indenização por danos materiais, ajuizada por Ingredion Brasil Ingredientes Industriais LTDA em face de Cereal Norte Industria e Comércio de Grãos LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta que as empresas realizavam transações comerciais com contratos celebrados verbalmente, sendo que a segunda era sua fornecedora de grãos de milho; que no dia 23/02/2018 a requerida notificou a requerente a respeito da rescisão contratual, e que considerou como uma rescisão injusta pois levou a um prejuízo de R$ 1.421.737,73 (um milhão quatrocentos e vinte e um mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos).

A requerida contestou a ação em id. 66663986 aduzindo que nunca houve celebração de contrato verbal, sendo o motivo do rompimento do fornecimento os atrasos injustificados da requerente em realizar o pagamento, já que a requerente teria o prazo de cinco dias para emissão da nota fiscal após o carregamento e 72h para pagamento após o descarregamento. Informou também que o corretor responsável por intermediar as vendas à requerente seria a empresa Soya Trading.

(...)De fato,
a dilação probatória e audiência de instrução mostraram que não existiram contratos verbais, mas sim negociações, como é corriqueiro e do cotidiano de toda pessoa, mas aqui pode-se observar que toda entrega era pactuada através de contratos que eram compartilhados entre as empresas para darem o aceite.

As relações entre as empresas perduraram por muito tempo, e que, aparentemente, sempre horaram com os prazos e compromissos conforme contestação:

·

Emissão de NF 05 dias após o carregamento;

·

Pagamento em 72h após o descarregamento do produto.

Possível ainda observar que
a rescisão contratual ocorreu após atraso no pagamento pela parte requerente, o que prejudicou a requerida com várias rescisões contratuais com os produtores, gerando um efeito dominó em rescisões contratuais.

Assim, em observância à comunicação de id. 66663986 – pág. 19,

encontra-se devidamente justificada a rescisão
com a requerente, quando informa que: “(...) a partir desta data 22/02/2018, estará cancelando todas as intenções de venda de produtos para a empresa INGREDION BRASIL INGREDIENTES IND.LTADA. A CERAL, NORTE, está tomando está decisão devido aos atrasos nos lançamentos das notas fiscais e também a falta de consideração dos funcionários do (DPTO FINANCEIRO), onde não se colocaram a disposição para solucionar os problemas para descontar as notas fiscais, e assim nos deixando sem condições de honrarmos os compromissos com os nossos fornecedores. Como tivemos vários problemas com os recebimentos desta empresa, não temos mais nenhum interesse em marte relações comerciais com a mesma.”

(...)Corroborando com a fundamentação, em audiência de instrução e julgamento todos informaram que as negociações eram realizadas pela corretora Soya Trading. Quanto ao preposto da requerente, informa que os contratos não eram assinados, mas o corretor enviava uma ordem de autorização por e-mail ou telefone. Houveram divergências, já que as testemunhas do requerido informam que o contrato era formalizado com assinaturas (Carlos Roberto), enquanto outro afirma que era somente emitido o contrato e não exigia assinatura (Osvaldo),
mas todos corroboram que a rescisão se deu por culpa da requerente em efetuar atrasos no pagamento, já que os pagamentos eram feitos por meio do “risco sacado” que antecipava os pagamentos de 90 para 5 a 9 dias.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos constantes na exordial e por oportuno DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor inicial da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade antes o deferimento da gratuidade de justiça.(...)”.
(ID. 286302463). (g. n.)

Em face da retrocitada sentença, a Apelante opôs embargos de declaração (ID. 286302468), o qual não foi apreciado (ID. 286302472), assim apresentou novos embargos de declaração (ID. 286302478), tendo este sido rejeitado (ID. 286302486) e aplicado multa de 1% sobre o valor da causa por serem protelatórios.

Irresignada, a Apelante apresentou Apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença
por ausência de apreciação de Embargos de Declaração (ID. 286302468)
, a qual foi acolhida por este Relator que determinou o retorno dos autos para apreciação dos embargos (id.292253858).

A d. magistrada
a quo
apreciou os embargos da Apelante (id. 31359188), negando-lhe o provimento, bem como deu provimento aos embargos da Apelada apenas para sanar o erro material e fixar
“Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor inicial da causa. Ressalvada a hipótese de suspensão da exigibilidade no caso de deferimento da gratuidade de justiça.”

Diante disso, a apelante interpôs o presente recurso, com o objetivo de reformar o
decisum
, sob o argumento de que obteve êxito em comprovar que a rescisão contratual foi injusta e gerou os danos materiais pleiteados.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o recurso
não comporta acolhimento.

No caso, a Apelante alega que comprovou a celebração de 13 contratos de compra e venda de grãos de milho da Apelada, gerando 458 notas fiscais, totalizando R$ 7.310.148,65.

Aponta que, no dia 23/02/2018, de modo injustificado, a Apelada teria lhe notificado que não cumpriria com os contratos pendentes, em razão de suposta dificuldade enfrentada para descontar as suas notas fiscais. Relata que o rompimento contratual afetou 8 contratos celebrados entre as partes, resultando em um prejuízo de R$ 1.421.737,73, o qual buscou ser ressarcido nesta lide.

Nessa linha, a tese central da apelante reside na suposta injusta rescisão contratual que teria gerado os danos materiais pleiteados. Contudo, a prova oral produzida nos autos, conforme bem analisado pelo Juízo de primeira instância, revelou que não existia contrato, mas meras negociações, sendo certo que as entregas somente eram feitas mediante o aceite do pactuado entre as partes.

Assim, a
“rescisão contratual”
foi motivada pelo reiterado descumprimento, por parte da ora apelante, da sua obrigação de efetuar os pagamentos no tempo acordado.

As testemunhas ouvidas, inclusive, corroboram a tese de que a rescisão se deu em razão dos atrasos nos pagamentos, os quais eram realizados por meio do sistema de "risco sacado", que antecipava os recebimentos para poucos dias por intermédio de instituição financeira, não vigorando, de fato, o prazo previsto nas ordens de compra.

A inadimplência da apelante, portanto, é o cerne da questão e justifica a resolução da avença pela contraparte.

Ainda que a “ordem de compra” preveja o prazo de 90 dias para pagamento, a relação comercial entre as partes não pode prescindir do princípio da boa-fé objetiva. O cumprimento da obrigação de entregar as mercadorias de forma contínua pelo fornecedor, sem a garantia do recebimento do valor em tempo hábil, configura um cenário de desequilíbrio contratual insustentável.

O princípio do
pacta sunt servanda
invocado pela apelante não pode ser utilizado para acobertar a inexecução da sua própria obrigação. A boa-fé objetiva exige que as partes se comportem de maneira leal e proba durante toda a relação contratual, o que inclui o cumprimento tempestivo das obrigações assumidas.
A mora da apelante na realização dos pagamentos descaracteriza qualquer pretensão de considerar a rescisão como "injusta
".

Não se pode exigir da recorrida a manutenção de um acordo em que a contraprestação essencial – o pagamento – não está sendo cumprida nos termos ajustados. A conduta da apelante em atrasar os pagamentos resultou na legítima decisão da CEREAL NORTE de rescindir a parceria. Exigir que a empresa continue a entregar a produção sem a devida quitação é impor-lhe um ônus excessivo, que compromete sua própria viabilidade econômica.

Ademais, a prova dos autos revela que a apelada notificou (id. 286302391) a INGREDION sobre a razão da rescisão, dando ciência do motivo que a levou a interromper a relação comercial. A rescisão foi, portanto, motivada e não unilateral, tendo como causa o descumprimento da obrigação de pagar.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...) Comprovado que
não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes,
deve ser aplicada a
teoria da exceção de contrato não cumprid
o, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a ausência de liquidez e inexigibilidade da dívida. (...)”
(TJ-MT - AC: 10093119420208110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023) (g. n.)

“(...) “O contrato de compromisso de compra e venda é ato bilateral, sendo certo que
a nenhuma das partes é permitido exigir o implemento da obrigação da outra contratante sem que antes tenha cumprido a sua
, nos termos do que preconiza o artigo 476 do Código Civil.” (TJ-MS - APL: 00064185820118120001 MS 0006418-58.2011.8 .12.0001, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/06/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2015) (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000950-88.2020 .8.11.0040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) (g. n.)

A sentença, ao julgar improcedente o pedido inicial, deu a correta aplicação ao direito, reconhecendo a legitimidade da rescisão contratual em virtude da inadimplência da parte autora.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025